Tribunal: STF
Processo: HC 257569
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a mera reiteração de pedido já postulado e analisado em ação constitucional diversa. Precedentes. 



    2. É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus, o qual é “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103.606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.